Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0001219-23.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELENA DA SILVA RIBEIRO Expedidos alvarás de levantamento, conforme decisão de ID 28664584, intimem-se as partes para que se manifestam sobre a satisfação do crédito ou eventual valor remanescente (IDs 28546560, 28546599, 28773997 a 28773999). Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES